Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-06.2025.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação. O autor busca verificar se os valores cobrados atualmente pelo plano de saúde correspondem à soma da contribuição do empregado e da parcela paga pela empregadora Usiminas.

II. Questão em Discussão
2. Consiste em determinar se

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação. O autor busca verificar se os valores cobrados atualmente pelo plano de saúde correspondem à soma da contribuição do empregado e da parcela paga pela empregadora Usiminas.

II. Questão em Discussão
2. Consiste em determinar se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas para apurar os valores corretos da mensalidade do plano de saúde, conforme diretrizes do Tema 1034 do STJ.

III. Razões de Decidir
3. A sentença fundamentou a improcedência apenas no valor atual cobrado pela operadora de saúde, indeferindo provas requeridas pelo autor, e sem que perícia apure a regularidade da cobrança conforme precedente vinculante. Cerceamento de defesa configurado.
4. Reabertura da instrução processual para apuração dos valores da mensalidade do plano de saúde.

IV. Dispositivo e Tese
5. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento: 1. Reconhecimento do cerceamento de defesa pela não produção de provas. 2. Necessidade de apuração dos valores conforme diretrizes do STJ.